Tribunal: TJBA
Processo: 8002166-98.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002166-98.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: HUMBERTO NUNES DOURADO

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor e
administrativo
. Recurso de apelação.
Energia elétrica. Reclassificação tarifária unilateral. Ausência de notificação prévia ao consumidor. Irregularidade configurada
. Recurso de apelação não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de serviços públicos contra sentença que determinou o refaturamento da fatura de energia elétrica referente a setembro/2023, após reclassificação unilateral da unidade consumidora e cancelamento do benefício tarifário B2 RURAL – BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO, sem prévia notificação ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é válida a reclassificação tarifária da unidade consumidora rural sem a devida notificação prévia ao consumidor, à luz da Resolução ANEEL n° 1.000/2021 e do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final caracteriza relação de consumo, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que a distribuidora notifique previamente o consumidor sobre a necessidade de revisão cadastral, com antecedência mínima de 6 meses, sob pena de invalidade do cancelamento do benefício tarifário.

5. A fatura de setembro/2023 apresenta valor significativamente superior à média histórica e não contém informação clara sobre a perda do benefício ou os motivos da reclassificação, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 20 do CDC.

6. A concessionária não comprovou que notificou adequadamente o consumidor sobre a necessidade de reapresentação dos documentos exigidos para manutenção da tarifa rural, tampouco demonstrou alteração na atividade econômica da unidade.

7. O não atendimento ao procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e a falha na comunicação tornam ilegal a cobrança com base em nova classificação tarifária, sendo legítimo o refaturamento com aplicação da tarifa anterior.

8. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à concessionária comprovar fato modificativo do direito do consumidor, o que não ocorreu, impondo-se a manutenção da sentença.

9. Em se tratando de mandado de segurança, é incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº
8002166-98.2023.8.05.0145
, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado
HUMBERTO NUNES DOURADO
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.